Tribunal: TJES
Processo: 5001022-03.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-03.2023.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: PAULO CESAR SATIRO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001022-03.2023.8.08.0002

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: PAULO CESAR SATIRO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA EM ÁREA IRREGULAR. ÁREA CONSOLIDADA COM DIVERSAS LIGAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO ENTORNO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA QUE TORNA IMPERIOSA A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DE LIGAÇÃO QUE AO MENOS A PRINCÍPIO SE DEU POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE DO LOTEAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA QUE SE SOBREPÕE À AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL, NO ENTANTO, NÃO FAZ CONCLUIR QUE A NEGATIVA DE LIGAÇÃO SE DEU POR MERA LIBERALIDADE.

Relatório dispensado e fundamentação sucinta, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. O dever de motivar não alberga o exame pormenorizado de todas as questões e provas agitadas nos autos (Tema STF nº 339 - “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”).

I. RESUMO DO CASO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de Paulo Cesar Satiro para determinar a ligação de energia elétrica em imóvel de sua propriedade, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A concessionária sustenta que a área onde o imóvel está localizado é de preservação ambiental, necessitando de autorização do IEMA para a instalação.

II. DAS PRELIMINARES

A sentença rejeitou todas as preliminares suscitadas pela requerida:

A alegação de incompetência do Juizado Especial Cível foi afastada, pois a questão envolve relação de consumo e não demanda a intervenção do Ministério Público nem análise de complexidade técnica.

A necessidade de perícia técnica foi refutada, considerando que o objeto da demanda não apresenta complexidade suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais.

Quanto à ilegitimidade passiva, restou claro que a concessionária é a responsável pela prestação do serviço essencial de energia elétrica.

III. DO MÉRITO

1. Obrigação de Fazer

O autor comprovou, mediante documentos acostados, que outros imóveis na mesma localidade possuem fornecimento de energia elétrica, demonstrando que a negativa da concessionária foi injustificada.

Conforme destacado na sentença recorrida:

“A negativa da ré, sob o argumento de que a área seria irregular e necessitaria de autorização do IEMA, carece de fundamentação suficiente, uma vez que a própria ré não comprovou que o IEMA tenha, de fato, vedado expressamente a instalação de energia elétrica no imóvel do autor.”

Ainda, a jurisprudência reconhece o direito ao fornecimento de energia elétrica como serviço essencial, mesmo em áreas de possível irregularidade, especialmente quando consolidadas.

Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser mantida no tocante à obrigação de fazer.

2. Danos Morais

No entanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, cabe reforma parcial da sentença. A negativa inicial da concessionária, baseada em aparente necessidade de autorização ambiental, pode ser considerada uma dúvida razoável e justificada em um primeiro momento, ainda que superada no curso do processo.

A sentença de primeiro grau fixou os danos morais sob o fundamento de que:

“A falha na prestação de um serviço essencial, como é o caso da energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor, principalmente quando demonstrado que imóveis na mesma localidade receberam o serviço sem restrições, o que evidencia o tratamento desigual e injusto dispensado ao autor.”

Todavia, o contexto do caso indica que a concessionária agiu em conformidade com as normas que rege sua atuação, e a ausência de documentação completa pode ser atribuída, em parte, ao autor. Assim, não se evidencia dano moral in re ipsa na presente situação.

Nesse sentido, o recurso da ré deve ser parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a determinação de obrigação de fazer nos termos fixados pela sentença de primeiro grau.

Sem condenação em custas e honorários, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)